Tribunal: TJBA
Processo: 8048130-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048130-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL

Advogado(s)
:
ISRAEL SACRAMENTO GALVAO, IBSEN NOVAES JUNIOR

AGRAVADO: PAULO ROBERTO SANTANA PITANGA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO ALEXANDRE ARAUJO PEIXOTO, GRASIELA MOTA MATOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE FILANTRÓPICA HOSPITALAR. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DÉFICIT OPERACIONAL MILIONÁRIO. ACORDO GLOBAL TRABALHISTA. FUNÇÃO SOCIAL.

I. Caso em exame:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória (ID 508713229) que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça à LIGA ÁLVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL (HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA), entidade filantrópica que opera 100% pelo SUS. A decisão de origem fundamentou-se na ausência de comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a diretriz da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a obrigação da Agravante de custear metade dos honorários periciais, cujo rateio foi determinado em decisão anterior.

II. Questão em discussão:

A verificação da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para reformar a decisão de primeiro grau e conceder a gratuidade de justiça à pessoa jurídica de natureza filantrópica.

III. Razões de decidir:

A análise da pretensão recursal sob a égide do artigo 300 do Código de Processo Civil revela a probabilidade do direito da Agravante, pois a documentação anexada, que inclui demonstrativo de resultado com déficit operacional.

O indeferimento da gratuidade da justiça, neste cenário, configura um obstáculo indevido ao acesso à justiça, não obstante a aplicação da Súmula 481 do STJ, uma vez que a prova da hipossuficiência restou materializada.

O perigo de dano é manifesto e grave, pois a exigência do pagamento da cota-parte dos honorários periciais impõe a retirada de recursos que deveriam ser integralmente destinados à manutenção de serviços essenciais de saúde infantil comprometendo a função social da entidade e o direito fundamental à saúde da população vulnerável.

IV. Dispositivo

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido.

AC Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8048130-93.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
LIGA ÁLVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL
e como Agravado,
YASMIM RIBEIRO DE JESUS PITANGA
e
PAULO ROBERTO SANTANA PITANGA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora